Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-09.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001337-09.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Bens Públicos, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.718.561-66 (APELANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora esteja previsto na Constituição

Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANA FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.o 1337-09.2017.811.0111
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ em face da requerida, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta que reside no imóvel objeto da lide há mais de cinco anos, praticando nesse período todos os atos inerentes à propriedade, com anuência do próprio Município, que autorizou a sua entrada e permanência na área litigiosa mediante o fornecimento de caçambas de terras para aplainar o terreno para construção de sua residência, bem como fornecendo água e energia.

Assevera que sua retirada do imóvel viola o direito fundamental à moradia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 17823984-17823989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção no feito (Id. 19790987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente,
defiro o pedido de gratuidade da justiça
, com fundamento no art. 99, §3o, do CPC.

Em preliminar, a apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, em decorrência do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas, o que na sua ótica, teria ocasionado cerceamento de defesa.

Não procede a alegação.

É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos –
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)

(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 125, II, do Código de Processo Civil/1973.

De mais a mais, ressalto que o recurso cabível ao indeferimento das testemunhas não seria a mera alegação em memoriais finais nem mesmo na presente fase de apelação, tendo a recorrente, portanto, se mantido inerte, ao invés de interpor o recurso cabível, o que acarreta a preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ROL DE TESTEMUNHAS. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 408 DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 407 do CPC, a parte deverá apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de preclusão.

2. Apresentado o referido rol de testemunhas, é inviável a apresentação de ‘rol complementar’, salvo para substituir testemunha que, nos termos do art. 408, I, II e III, do CPC, houver falecido, estiver enferma ou não for encontrada pelo oficial de justiça, o que não ocorreu in casu.

3. Recurso especial conhecido e improvido.”
(REsp 700.400/PR; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; 5a T.; DJ 06-8-2007).

“PROCESSUAL CIVIL. DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL EM CÓPIA FAC-SÍMILE.

I - Indeferido o depoimento pessoal na audiência em decisão contra a qual não foi apresentado agravo, precluso se tornou o direito, não podendo se insurgir somente quando da apelação.

II - (...) III - Agravo regimental desprovido.” (
AgRg no Ag 467.330/SP; Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; 3a T.; DJ 17-12- 004).

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Na origem, o MUNICÍPIO DE MATUPÁ
ajuizou
ação de reintegração de posse em desfavor de
LUCIANA FERNANDES DA SILVA
, sob o argumento de que o imóvel ocupado pela requerida é bem público e está destinado a finalidade social, tendo recebido recursos estaduais para realização de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias urbanas.

O Juízo
a quo
reconheceu que a área é pública e não comporta posse, mas apenas mera detenção.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que reside no imóvel objeto da lide há mais de cinco anos, praticando nesse período todos os atos inerentes à propriedade, com anuência do próprio Município, que autorizou a sua entrada e permanência na área litigiosa mediante o fornecimento de caçambas de terras para aplainar o terreno para construção de sua residência, bem como fornecendo água e energia.

A irresignação não prospera.

Examinado os documentos acostados, infere-se que as matrículas n° 5765 e 5766 do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Matupá comprovam que o Município de Matupá é o legítimo proprietário do imóvel.

Como consignado na sentença, embora se trate de ação possessória, na qual, em regra, a alegação de domínio não é suficiente a afastar a proteção da posse, é certo que a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL.

POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público.

4. Recurso especial não provido”.
(STJ-4a T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011)

Ademais, posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade.

A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). E, portanto, não poderá ser considerado possuidor destas áreas, senão mero detentor.

No julgamento do Recurso Especial no 945.055 - DF, que ilustra a jurisprudência da Corte Cidadã, o relator Min. HERMAN BENJAMIN esclareceu que:

'O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade:

Art. 1.196 do CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.

Ocorre que esses dispositivos são inaplicáveis aos imóveis públicos, que não admitem a posse privada, mas apenas a mera detenção.

O art. 1.196 do CC, acima transcrito, define o possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Como é cediço, o particular jamais exerce poderes de propriedade, já que o imóvel público não pode ser usucapido (art. 183, § 3o, da CF).

O particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor.

Essa constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC).

Os demais institutos civilistas que regem tais indenizações ratificam essa impossibilidade.

De fato, a indenização por benfeitorias prevista no art. 1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo proprietário.

Seria absurdo admitir que um particular retenha imóvel público, sob qualquer fundamento. Isso seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os Princípios da Indisponibilidade do Patrimônio Público e da Supremacia do Interesse Público.

Ademais, o art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a propriedade do imóvel, se ''a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno''.

O dispositivo deixa absolutamente cristalina a inaplicabilidade do instituto às áreas públicas, já que o Direito Público não se coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando preenchidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.).'

Eis a posição que adoto e entendo aplicável ao caso em exame, pois, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária.

No que tange ao argumento de direito social à moradia, tenho que, muito embora previsto na Constituição Federal, não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que, em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

Por fim, quanto ao argumento de que se trata de situação fática já consolidada no tempo, o mesmo não procede, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características a

imprescritibilidade.

Desta forma, irrelevante é o lapso temporal transcorrido, ou seja, a qualquer tempo poderá a Administração Pública ingressar com ação reintegratória, pois a posse exercida pelo particular sempre será precária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020